Tribunal: TJES
Processo: 5003119-66.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003119-66.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Wender Pereira
RECORRIDO: CLEIDIANE DE OLIVEIRA CORDEIRO RAIZ e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003119-66.2022.8.08.0048

RECORRENTE: WENDER PEREIRA

RECORRIDOS: CLEIDIANE DE OLIVEIRA CORDEIRO, ROSA MATIAS DA CONCEICAO PORTELA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO NO PRODUTO. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CLEIDIANE DE OLIVEIRA CORDEIRO
e
ROSA MATIAS DA CONCEICAO PORTELA
em face de
WENDER PEREIRA
, através da qual alegam que em 30/06/2020 a primeira requerente firmou contrato com o requerido para prestação de serviço de marcenaria, tendo sido acordado o pagamento de R$ 3.470,00 (valor parcelado no cartão da segunda requerida) e a entrega dos móveis em agosto/2020, o que não ocorreu, os móveis só foram entregues em 2021, com cor diversa da contratada e com material de má qualidade, razão pela qual postulam reparação material e moral.

Em sede de contestação (id. 5743652),
o requerido afirmou que a prestação de serviços foi dentro do prazo acordado. Aduz que os autores não indicaram os efetivos danos materiais, bem como, que inexistem danos morais.

A sentença (ID. 5743655) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a)
Condenar
o requerido a restituir as autoras importância de
R$ 3.470,00
(três mil, quatrocentos e setenta reais), valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos pagamentos das parcelas.

b)
Condenar
o requerido a indenizar a autora Cleidiane pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Irresignado,
o Requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5743666) alegando, preliminarmente, necessidade de perícia técnica. No mérito, aduz que a prestação de serviços foi realizada dentro do prazo; enriquecimento ilícito da parte autora; ausência de demonstração do efetivo dano material, inexistência de danos morais. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

As autoras apresentaram contrarrazões ao recurso ofertado (id. 5743669), objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §1º do CPC, por entender que o recorrente faz jus ao benefício.

Desde já, afasto a preliminar de necessidade de perícia técnica, uma vez que no caso em tela, entendo que as fotos trazidas pelas recorridas (id. 261101) são suficientes e estão claras quanto às avarias do produto, ou seja, é de fácil visualização que o produto não necessita de perícia técnica.

Passo à análise do mérito.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Além disso, é
aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser o consumidor hipossuficiente diante das empresas. Por conseguinte, era ônus do requerido, ora recorrente, comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Mormente, os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar que o produto foi entregue no prazo, bem como que os armários foram entregues dentro das condições em que foi acordado. A parte autora comprovou não só as avarias no produto, como a diferença na cor deste, também trouxe aos autos os boletos e notas fiscais dos serviços pagos e do bem adquirido.

O fornecedor de serviços e produtos é responsável por reparar o vício de qualquer produto, exceto aqueles informados de maneira clara no momento da aquisição.

Entendo que os armários são produto de consumo durável, sendo legítima a expectativa de que poderá ser utilizada por um longo período. Desta forma, deve o recorrente ressarcir as autoras pela não entrega do produto dentro do prazo e das condições acordadas.

Verificada a falha na prestação de serviços por parte do Recorrente, impõe-se a reparação imaterial, vez estarmos diante de conduta que lesionou as recorridas enquanto consumidoras, comportamento este suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Portanto, devem ser arbitrados danos materiais a fim de ressarcir o valor pago pelo produto defeituoso.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo autor quando se viu impedido de utilizar o produto adquirido para seu conforto.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Ademais, em sendo o caso de vício no produto, aplica-se as disposições do art. 18 do CDC,
in verbis:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Tendo em vista que o recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de vício no serviço ou no produto, ou que tenha solucionado a questão dentro do prazo legal, impõe-se a restituição do valor pago pelas recorridas, na forma do art. 18, §1º, inciso II do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de outubro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)